Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-65.2010.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002052-65.2010.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JEOVANY PIRES SANTOS - CPF: 027.065.511-51 (AGRAVANTE), ULTIMO DE FARIAS - CPF: 424.211.951-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ULTIMO DE FARIAS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Ultimo de Farias
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 174178662), que proveu o Recurso de Apelação Cível (Id. 171623151), e via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Assegura que, a decisão proferida merece reforma, alegando a ausência de interesse processual, ao fundamento de que quando intimado para manifestar, o exequente restou silente, de modo que correta a sentença que ensejou a extinção do processo.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, requer a submissão do recurso ao Colegiado.

As contrarrazões foram juntadas por meio do (Id. 183058228), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ultimo de Farias
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 174178662), que proveu o Recurso de Apelação Cível (Id. 171623151), e via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Consta dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artig0 485, III, do Código de Processo Civil
.

É este
o teor do dispositivo da segurança:

[...]
Diante do exposto, diante da ausência de interesse processual, julgo extinta a demanda, com fundamento nos artigos arts. 771, parágrafo único, e 485, VI, § 3°, do Código de Processo Civil c/c artigos 2° e 5° da Lei Estadual n° 10.496/2017. Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, procedendo-se à remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho. Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo, procedendo-se as baixas de eventuais penhoras com a expedição dos respectivos ofícios. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura.
(Id. 171623150).

Em decisão monocrática, proferida em 6 de julho de 2023, dei provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.
(Id.174178662.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “a decisão proferida merece reforma, ao argumento de ausência de interesse processual, ao fundamento de que quando intimada para manifestar, o exequente restou silente, de modo que correta a sentença que ensejou a extinção do processo.

Começo por pontuar que, as Câmeras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que, para se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]

Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006,
relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgamento
em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485 5, inciso III e§ 1ºº, do CPC C.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053,
relator
Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,
julgamento
em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

[...]
A extinção do
processo
, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
[...]
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000501-35.2000.8.11.0013,
relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento
em 3 de outubro de 2022) [Sem negrito no original].

Pois bem.

Cuida-se de Execução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 805,86 (oitocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à IPTU – Imposto Territorial Urbano (certidão de dívida ativa nº 20108859, Id. 171617439), em que a inicial foi protocolada em 18 de novembro de 2010 (Id. 171617439) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 7 de dezembro do mesmo ano (Id. 171617439).

Em 9 de novembro de 2022 consta intimação:

[...]

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, ante o teor da lei 10.496/2017, que trata nos parágrafos 2º e 5º acerca da cobrança facultativa por parte do Estado de créditos que sejam inferiores a 160 UPF/MT inscritos em dívida ativa, bem como a presente ação ter o valor da causa ser menor que R$ 35.040,00, impulsiono os autos para intimar a parte exequente por meio de seu procurador para se manifestar nos autos no prazo de 05( cinco) dias, sob pena de concordância tácita com a extinção do feito ante a aplicação da supracitada lei.

[...]. (Id. 171617447).

Em 19 de dezembro de 2022 e 11 de janeiro de 2023, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública.

Por conseguinte, em 18 de fevereiro de 2023 foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo civil
(Id. 171623150).

Assim, resta evidente a violação ao disposto
ao disposto no artigo
485
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sob pena de extinção da execução, vejamos a jurisprudência sobre isso:

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485 5, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [Sem negrito no original]

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do
processo
por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
[...].

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG,
relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [Sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do
processo
por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não

importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ,
relator
Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [Sem negrito no original]

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023